Tribunal: TJDFT
Processo: 0741204-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. POSSE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em analisar a viabilidade de partilha dos “direitos possessórios” alusivos ao imóvel identificado na causa de pedir.
2. Em relação à partilha de bens adquiridos na constância da união estável, nos termos do enunciado no 380 da súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos [conviventes], é cabível [admissível] a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”. 2.1. Destaque-se que com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. Com a vigência da aludida lei, de acordo com a regra prevista em seu art. 5o, presume-se que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados em partes iguais, salvo estipulação em contrário.
3. No caso em exame observa-se que os únicos documentos trazidos aos autos, com o intuito de comprovar a posse, são as contas de consumo de energia elétrica. 3.1. Nesse contexto, embora forneçam indícios da posse, que é ato-fato real e pode ser provado, portanto, por meio da conduta do possuidor, os referidos documentos são insuficientes para a demonstração do aludido fato jurídico (art. 373, inc. I, do CPC), bem como para o acolhimento do item do pedido concernente à partilha do aludido bem. 3.2. Convém destacar que a exclusão da expressão econômica dos referidos “direitos aquisitivos” do rol dos bens partilháveis não obsta que seja submetida à partilha em momento oportuno, desde que as circunstâncias fáticas respectivas estejam devidamente esclarecidas e suficientemente provadas.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.